Tribunal: TJSP
Processo: 1007853-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Gratuidade processual requerida em grau recursal e negada em decisão monocrática que, contudo, reduziu o percentual das custas de preparo para 2% sobre o valor da causa - Ratificação - Penhora de imóvel de terceiro – Prova robusta de que o imóvel foi adquirido e pago bem antes da penhora realizada nos autos da origem – Ausência de prova de má fé ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Gratuidade processual requerida em grau recursal e negada em decisão monocrática que, contudo, reduziu o percentual das custas de preparo para 2% sobre o valor da causa - Ratificação - Penhora de imóvel de terceiro – Prova robusta de que o imóvel foi adquirido e pago bem antes da penhora realizada nos autos da origem – Ausência de prova de má fé ou conluio ou tentativa de fraudar credores - Ausência de registro não obsta a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel – Súmula 84 do STJ – Honorários de 10% sobre o valor dado à causa que resulta em valor excessivo – Redução, com fixação por arbitramento, para R$20.000,00 (vinte mil reais) – Recurso provido, em parte.